Tribunal: TCU
Processo: 020.621/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais -2016 (no da TCE no sistema: 902/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2895/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania-Secretaria Nacional de Assistência Social em desfavor de José Suediney de Souza Araújo (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Fonte Boa (AM) por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, no exercício de 2016, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 4/4/2018 (Aviso de Recebimento relativo ao Ofício 357/2018/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, que solicitou ao Prefeito à época a regularização da prestação de contas, peças 6 e 7) e 7/5/2021 (emissão da Nota Técnica 988/2021/CGPC/DEFNAS/SNAS/SE/MC, que concedeu prazo para saneamento de pendências na prestação de contas, peça 12); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 36-38) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 39), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 020.621/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Suediney de Souza Araújo (XXX.920.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Fonte Boa (AM). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.